Tribunal: TJSP
Processo: 2255321-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
"Direito marcário. Ação cominatória cumulada com pedidos de índole indenizatória. Liquidação de sentença igual a zero. Apelação da exequente, pelo afastamento do critério do inciso II do art. 210 da Lei da Propriedade Industrial, fazendo-se a liquidação pelo do inciso III.